Tribunal: TJPA
Processo: 0825471-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825471-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE DA SILVA LIMA

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0825471-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE DA SILVA LIMA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIO AMARAL DA SILVA NETO - DF36085-A, MARCIO DE OLIVEIRA SOUSA - DF34882-A

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO RECONHECIDA. ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DOS ATOS EXECUTÓRIOS SUBSEQUENTES. DETERMINAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO COM OBSERVÂNCIA DO ART. 272, §5º, DO CPC. PRETENSÃO RECURSAL DE RESTABELECIMENTO DE SENTENÇA EXTINTIVA ANTERIORMENTE DESCONSTITUÍDA POR DECISÃO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. ART. 507 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que (i) reconheceu nulidade de intimação por inobservância do art. 272, §5º, do CPC, anulando a certidão de trânsito em julgado e os atos executórios subsequentes; (ii) determinou o retorno dos autos à fase de conhecimento para nova intimação da sentença de mérito; e (iii) rejeitou o pedido de restabelecimento de sentença extintiva proferida em 2019, posteriormente desconstituída por decisão de 2020 não impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se é possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, desconstituir decisão anterior que reabriu a fase cognitiva, sob o argumento de nulidade da sentença extintiva originária, ou se a ausência de impugnação oportuna atrai a incidência da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que desconstituiu a sentença extintiva e determinou o prosseguimento do feito não foi impugnada no momento processual adequado, operando-se a preclusão (CPC, art. 507).
4. É vedado à parte rediscutir, no curso do processo, questões já decididas e estabilizadas pela ausência de recurso cabível.
5. O reconhecimento de nulidade de intimação em momento posterior não implica automática invalidação de todos os atos anteriores, especialmente daqueles já estabilizados.
6. A providência adotada pelo Juízo de origem — anulação do trânsito em julgado e reabertura do prazo recursal da sentença de mérito — resguarda o contraditório e a ampla defesa, sem autorizar a reconfiguração integral da marcha processual desde 2020.
7. Inexistência de contradição interna na decisão recorrida, que distinguiu adequadamente os vícios reconhecidos dos atos estabilizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação oportuna de decisão que reordena o curso do processo atrai a incidência da preclusão, vedando sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

O reconhecimento de nulidade de intimação deve ser limitado aos atos efetivamente contaminados, não autorizando a desconstituição de decisões anteriores estabilizadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, §5º; 502; 507; 525.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRIO HENRIQUE DA SILVA LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0826584-84.2017.8.14.0301, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, reconhecendo nulidades de intimação por ausência de publicação em nome de seus patronos, declarando a nulidade da certidão de trânsito em julgado e dos atos executórios subsequentes, e determinando o retorno dos autos à fase de conhecimento, para que fosse realizada nova intimação da sentença de mérito, com observância da regra do art. 272, §5º, do CPC.

O agravante sustenta, nesta sede que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido as nulidades decorrentes da falta de publicação em nome de seus advogados, deixou de acolher sua tese principal, qual seja, a validade da primeira sentença extintiva proferida em 19/03/2019 (ID 8977948), que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

Afirma que a publicação dessa decisão se deu de forma regular em nome de patrona habilitada nos autos, não havendo, naquele momento, qualquer requerimento de publicação exclusiva que pudesse ensejar nulidade.

Alega que o pedido apresentado pela parte autora em dezembro de 2019, buscando a desconstituição da sentença extintiva, teria sido manifestamente intempestivo, e que a decisão de 11/05/2020 (ID 17105830), que desconstituiu a sentença e reabriu o processo, violou a coisa julgada formal, a preclusão e a segurança jurídica.

O agravante defende que todo o trâmite processual subsequente decorre de uma nulidade absoluta originária e que o decisum agravado, ao reconhecer nulidades posteriores, mas afastar a tese sobre a validade da primeira sentença, incorreu em contradição lógica e jurídica.

Ao final, requer o provimento do recurso para restabelecer a sentença extintiva de 19/03/2019 e, ainda, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar o andamento do processo originário até o julgamento do presente agravo.

Redistribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 31795319).

Não foram apresentadas contrarrazões (id 33236413)

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (id 33326793).

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

A tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo o magistrado, no caso concreto, ponderar a urgência, a necessidade e a adequação da medida, à luz do bem jurídico tutelado.

Em primeiro lugar, é essencial delimitar, com rigor, o que foi efetivamente decidido pelo Juízo de origem e o que se pretende ampliar nesta sede recursal.

O magistrado singular, ao acolher parcialmente a impugnação, reconheceu vício de intimação/publicação relacionado à fase posterior, determinando a anulação do trânsito em julgado e dos atos executórios e ordenando nova intimação da sentença de mérito, com observância expressa do art. 272, §5º, do CPC, em razão de pedido de intimação exclusiva em favor dos patronos do executado.

Trata-se, portanto, de providência dirigida a restaurar o contraditório e a ampla defesa, devolvendo ao executado a possibilidade de exercer, de forma plena, o direito de recorrer da sentença de mérito após regular publicação, precisamente porque se constatou defeito de intimação em seu desfavor no curso processual subsequente.

A pretensão do agravante, contudo, vai além, pretende que este Tribunal declare “nula” a decisão de 11/05/2020 que desconstituiu a sentença extintiva de 2019 e, por via de consequência, restabeleça a sentença terminativa, anulando todo o itinerário processual posterior, inclusive a sentença de mérito de 2024.

Ocorre que essa discussão esbarra em óbice processual incontornável, qual seja, a decisão de 11/05/2020 (ID 17105830), que reabriu o feito, produziu efeitos concretos e estabilizou a marcha processual, de sorte que, se havia irresignação quanto a esse ato decisório, era imprescindível que fosse deduzida no momento próprio e por meio do instrumento recursal adequado. Alegar em momento posterior o que deveria ter sido feito antes é pretender fazer uso da intitulada nulidade de algibeira – vedada em nosso direito.

A inércia da parte frente a decisão judicial de nítida carga decisória atrai a incidência direta do art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Foi exatamente essa a premissa central adotada pelo Juízo a quo ao rejeitar a reabertura, em impugnação ao cumprimento de sentença, da controvérsia atinente à validade da desconstituição da sentença de 2019, por reconhecer que tal matéria já havia se consolidado no processo em razão da ausência de impugnação oportuna.

A argumentação do agravante no sentido de que o pedido da parte autora, formulado em dezembro de 2019, seria intempestivo e estaria precluso, ainda que pudesse ser debatida, em tese, no momento em que o Juízo proferiu a decisão de 11/05/2020, não autoriza que, anos depois, e já na fase executiva, se desfaça toda a trajetória processual com base em nulidade imputada a ato pretérito estabilizado. O sistema processual não admite que se utilize a impugnação ao cumprimento de sentença como meio indireto de “revisão” de decisão anterior que reordenou o curso do processo e não foi atacada quando cabível, sob pena de se instaurar um cenário de permanente instabilidade, incompatível com a segurança jurídica e com a própria funcionalidade do procedimento.

Também não procede a alegação de “contradição” lógica, no sentido de que, se houve nulidade de intimação reconhecida em favor do executado, então não poderia haver preclusão quanto à decisão de reabertura do processo.

A decisão agravada e a decisão liminar proferida nesta instância deixam claro que a nulidade reconhecida pelo Juízo de origem diz respeito à ausência de publicação em nome dos patronos indicados do executado (art. 272, §5º, CPC) na fase posterior, o que contaminou a regularidade do trânsito em julgado da sentença de mérito e dos atos executórios subsequentes, razão pela qual se determinou nova intimação e reabertura do prazo recursal da sentença de mérito, com devolução plena do contraditório. Dessa forma, o agravante poderá recorrer amplamente, o que fulmina qualquer alegação de nulidade, eis que a instância ad quem poderá avaliar toda e qualquer matéria debatida no juízo a quo.

Isso, contudo, não se confunde com afirmar, automaticamente, a nulidade de todo e qualquer ato anterior, especialmente da decisão de 11/05/2020 que desconstituiu a sentença extintiva, haja vista que são vícios distintos, situados em marcos processuais diversos, com consequências também distintas e com meios de impugnações próprios. Lembro que aqui não se está diante de decisões incompatíveis e que, por sua contrariedade, não pudessem coexistir no mesmo feito.

O reconhecimento de nulidade em um ponto do iter procedimental não implica, por si só, a desconstituição de toda a cadeia processual, sobretudo quando o próprio Juízo já adotou a providência adequada e proporcional para reparar o prejuízo efetivamente constatado, qual seja, anular o trânsito e devolver prazo recursal, assegurando que o executado possa recorrer da sentença de mérito após intimação regular.

Quanto ao argumento de que a publicação da sentença de 2019 teria sido válida por ter ocorrido em nome de advogada habilitada e de que o STJ admite a validade da intimação em nome de qualquer patrono quando não há requerimento expresso de exclusividade, registro que esse debate, ainda que tenha densidade jurídica, não altera o fundamento determinante que sustenta a decisão recorrida, digo, a impossibilidade de rediscutir, em 2025/2026 e na fase de cumprimento, a correção da decisão de 11/05/2020 que desconstituiu a sentença de 2019, em razão da estabilização decorrente da falta de insurgência no tempo apropriado.

Em termos simples, mesmo que o agravante entenda que havia melhor solução jurídica em 2020, o processo seguiu outro caminho por força de decisão judicial não impugnada e o ordenamento, por razões de coerência e previsibilidade, impede que a parte volte atrás, anos depois, para desconstituir o itinerário processual com base em inconformismo que não foi tempestivamente formalizado.

O mesmo raciocínio afasta a invocação dos arts. 502 e 507 do CPC, na linha de que a sentença terminativa de 2019 teria produzido coisa julgada formal e, por isso, seria “imutável e indiscutível” no mesmo processo.

A coisa julgada formal, como regra, impede que se rediscuta, no mesmo processo, decisão já estabilizada após esgotada a via recursal.

Todavia, o ponto decisivo aqui é que a sentença de 2019 foi desconstituída por decisão posterior (11/05/2020) que reordenou o feito. Essa decisão, por sua vez, não foi atacada oportunamente e, justamente por isso, consolidou a nova realidade processual.

Ora, pretender restabelecer a sentença extintiva em 2025/2026, sem enfrentar o dado objetivo da estabilização do ato de 2020, equivale a negar eficácia ao instituto da preclusão e a permitir que o processo se torne indefinidamente reconfigurável, o que o CPC veda expressamente.

Por fim, assinalo que a solução adotada pelo Juízo de origem, longe de causar prejuízo ao agravante, assegura-lhe exatamente a tutela do contraditório e da ampla defesa no ponto em que foi reconhecido vício concreto, ou seja, anulou-se o trânsito em julgado da sentença de mérito, desfizeram-se os atos executórios e determinou-se nova intimação para que o executado possa recorrer regularmente da decisão condenatória.

Nesse cenário, não se identifica utilidade jurídica na pretensão de desconstituir, por inteiro, a marcha processual desde 2020, especialmente porque tal providência exigiria superar, por via reflexa, ato decisório estabilizado pela preclusão, o que não se admite.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/06/2026